Tribunal: STF
Processo: ARE 1466556
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA TRIBUTÁRIO -- APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -- MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA - Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado - 



    Apelo do exequente. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA - Alteração do polo passivo -- ó Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento co ó da execução fiscal - Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP -- Sentença mantida. h; Sentença mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 11, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, não se aponta nenhum artigo do texto constitucional supostamente violado.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, cuida-se de execução fiscal visando cobrança de dívidas de IPTU. Alega-se que o juiz de origem extinguiu o feito, sem dar oportunidade de manifestação à parte exequente, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.



    Argumenta-se que o acórdão recorrido fundamentou-se na Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução na substituição da CDA. 



    Afirma-se que o cadastro municipal estava desatualizado por erro dos sucessores, que deixaram de comunicar o falecimento do executado na época própria. Aponta-se que a extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem a oportunidade de a Fazenda Municipal fazer a sucessão processual do falecido pelo espólio e seus sucessores, afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, da supremacia do interesse público e do contraditório. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, não indicando sequer o dispositivo constitucional que teria sido violado.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.4.2018)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ainda que superado esse óbice, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou, no caso concreto, a impossibilidade da alteração do polo passivo, mantendo a sentença no sentido de extinção do feito.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. 



    A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com ó cada vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos tem aproximado do sistema de direito conhecido como "common law" e nos afastado do denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido. 



    Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais. 



    Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja vinculante e diz ela: 



    A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar e correção material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.



    (...)



    Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução. 



    Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da execução. 



    A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo h õ judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o 8 objetivo da súmula é manter a higidez de tal título.



    (...)



    O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com base no Código Tributário Nacional, a Fazenda ofereça nova execução. 



    Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os cadastros e mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar a súmula por defeitos na área de administração tributária. 



    No caso de falecimento antes da execução o Superior Tribunal de Justiça é firme ó no sentido de não permitir a alteração do polo passivo: 



    (...)



    Como se vê, se a morte ocorrer no curso da execução o redirecionamento é viável, tanto para o espólio quanto para os sucessores, considerando a regra denominada de direito de "saisine".



    (...)



    No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 17/11/2010. 



    Ocorre que o executado faleceu em 01/8/2010, ou seja, antes do ajuizamento da a execução fiscal, conforme certidão de óbito de f1s. 24. 



    Dessa forma, como visto, não é possível a alteração do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se manter a r. sentença. (eDOC 11, p.3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Legitimidade passiva. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo da lide, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 938.374 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 2.5.2016)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 957.536 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.9.2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente